Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-37.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006913-37.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS FARIAS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEDER BEZERRA DA SILVA (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS FARIAS DA SILVA - CPF: 065.667.671-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006913-37.2021.8.11.0042

APELANTE: JOEDER BEZERRA DA SILVA, DOUGLAS FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA –
RECURSO DE DOUGLAS FARIAS DA SILVA
–FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS –
RECURSO DE JOEDER FARIAS DA SILVA
– ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO –AUTORIA INDISCUTÍVEL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – DELAÇÃO DO CORRÉU –APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 4G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 97G DE MACONHA E PETRECHO [PAPEL FILME] – PROVAS SUFICIENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – READEQUAÇÃO DA PENA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Os elementos concretos dos autos permitem concluir que, após a denúncia anônima realizada, a Polícia Militar visualizou outros indícios previamente à abordagem, que demonstram a existência de fundada suspeita, autorizadora da busca pessoal realizada, acobertada pelo manto da legalidade [art. 240, § 2º, CPP]
” [N.U. 1005966-80.2021.8.11.0042, minha relatoria, DJe: 20/8/2022].

Não há falar em absolvição / desclassificação do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, pela delação do corréu, aliada à apreensão de dois entorpecentes diversos [cocaína e maconha] e petrecho [papel filme].

“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
[Tema Repetitivo 1139 – Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, firmado em 5-4-2022].

Sendo o réu primário e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006913-37.2021.8.11.0042

APELANTE: JOEDER BEZERRA DA SILVA, DOUGLAS FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Joeder Bezerra da Silva
e
Douglas Farias da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

As defesas suscitam, preliminarmente, a ilicitude das provas, sob a assertiva de que estão ausentes as fundadas suspeitas para a busca pessoal.

No mérito, ambos almejam a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e
Joeder
postula:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado;
c)
a alteração do regime de cumprimento de pena;
d)
a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006913-37.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Ilicitude das provas)

As defesas buscam o reconhecimento da ilicitude das provas, por infringência ao disposto no artigo 244 do CPP, argumentando a ausência de fundadas suspeitas a justificar a revista pessoal.

O juízo
a quo
, ao analisar a preliminar, rejeitou-a sob os seguintes fundamentos:

“
Primeiramente, cumpre-me rechaçar as preliminares arguidas pelas defesas, em sede de alegações finais.

Verifica-se que as defesas arguiram a
nulidade

da apreensão dos entorpecentes como meio de prova
, por entender que a busca pessoal realizada nos réus aconteceu de forma ilegal e arbitrária.

Porém, entendo que razão não lhe assiste.

Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244º o seguinte: (...).

Ainda, sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci: (...).

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2021. 92773, detalhadamente, dispõe que:

“A
GUARNIÇÃO
DA VTR 9H65, GAP 01, FOI ACIONADA PELA
EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 1º BPM
PARA REALIZAR ABORDAGEM A UM INDIVÍDUO DE CAMISETA PRETA E SHORT ROSA, O QUAL JÁ POSSUI DIVERSAS DENÚNCIAS DE VENDA DE ENTORPECENTES E TODA VEZ QUE A VIATURA SE APROXIMAVA ESTE SUSPEITO SAÍA CORRENDO EM DIREÇÃO AO RIO.

DESSE MODO, A EQUIPE SE SEPAROU E DOIS POLICIAIS FORAM PELO OPOSTO AO RIO E QUANDO A VIATURA SE APROXIMOU DOIS SUSPEITOS CORRERAM EM DIREÇÃO AO RIO SENDO ABORDADOS. NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM PODER DO SUSPEITO DOUGLAS UM PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, BEM COMO DINHEIRO EM CÉDULAS TROCADAS E MOEDAS. EM PODER DO SUSPEITO JOEDER FOI ENCONTRADO UM PEDAÇO E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE BEM COMO VALORES EM DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E APETRECHOS PARA EMBALO E VENDA DE ENTORPECENTES. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS (...).”

Ainda, verifico que
os policiais militares FELIPE e ALEXANDRO
, quando ouvidos
em juízo
, ratificaram os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, bem como salientaram que,
por terem divido a equipe, conseguiram abordar os acusados
,
já que estes tinham corrido, tentando empreender fuga pela beira do rio Cuiabá, bem como, durante a busca pessoal, foram apreendidos entorpecentes e dinheiro com os 02 (dois)
.

Ainda, referidos policiais acrescentaram que
o local onde os fatos ocorreram diuturnamente ocorre o tráfico de drogas
, já que
é frequentado por traficantes e usuários
.

Os acusados, por sua vez, quando ouvidos em juízo, confirmaram que foram apreendidos consigo entorpecentes.

Desta feita,
considerando que os policiais foram chamados pelo Serviço de Inteligência para abordar um indivíduo que estava realizando a venda de entorpecentes na praça do Porto
, agregado ao fato de que,
quando a guarnição chegou ao local, os réus correram para a beira do rio
, tenho que tais fatos demonstram a fundada suspeita que levou aqueles a realizarem as buscas pessoais nestes, o que foi ratificado pelo fato de que, durante a revista pessoal, foram apreendidos entorpecentes em poder dos denunciados.

Com efeito, perfilhando desse entendimento, cito os seguintes arestos: (...).

Em vista disso, REJEITO a questão de nulidade trazida pelas defesas, no que diz respeito à ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

Na fase judicial, o PM Felipe da Costa Santos explanou como se deu a abordagem dos acusados:

“(...)
Que esse
local
já é
conhecido
pelo 1º Batalhão
como local de tráfico de drogas
;
Que diuturnamente ali o tráfico é solto
; Que sempre
quando as equipes chegavam
ao local, que é próximo ao Atacadão do Porto,
os elementos que estavam ali traficando, corriam para a beira do rio
; Que, nesse dia, a Equipe de Inteligência foi primeiro, que é um carro descaracterizado da viatura, e separou em duas equipes, porque eles sempre ficam na praça traficando e quando a equipe policial chegava, eles corriam para a beira do rio, e dificultava as prisões deles
; (...)
Que, nesse dia,
a Equipe de Inteligência foi mais cedo, verificou que esses elementos estavam traficando no local, pediu apoio da nossa equipe
;
Que nossa equipe desceu por um lado do rio
; (...)
Que quando a Inteligência chegou, eles correram, evadiram e efetuamos as prisões deles na beira do rio Cuiabá
” [Id nº 135112304 - Pág. 8 - excerto retirado da sentença condenatória - em conformidade com as mídias digitais].

No mesmo sentido foram as declarações do PM Alexandro Moreira de Oliveira,
in verbis
:

“(...)
Que
recebemos chamado do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão
, que ali pela praça do Porto havia um cidadão de camiseta preta, de short cor de rosa, que, provavelmente, estaria fazendo a venda de entorpecente, e que quando ele avistava a viatura da equipe, ele saía pela beira do rio;
Que deslocamos com nossa viatura caracterizada e dividimos os policiais que estavam na equipe
: 02 foram para um lado e 02 foram para outro;
Que quando se aproxima ali, eles descem para baixo do rio e vazam
; (...) Que eu deparei com esse Joeder e a outra equipe deparou com o Douglas; Que o Joeder, na abordagem, de primeiro, ele dispensou uma porção de pasta base; Que algemei ele e levei até o local para fazer uma revista minuciosa nele, onde estavam os outros policiais; Que quando foi feita a revista minuciosa nele, foi encontrado uma porção de maconha com ele; (...) Que quando ele saiu correndo, ele jogou no chão [a porção de pasta base]; (...) Que tinha, mais um tablete pequeno de maconha, no bolso dele, [foi encontrado na revista pessoal]; (...)
Que ele sai correndo, pega aquele cano que tem embaixo da ponte velha ali e vaza por aquele cano
; Que nesse dia, eu estava esperando ele
” [Id nº 135112304 - Pág. 9 - fragmento retirado da sentença condenatória - também em conformidade com as mídias digitais].

In casu
, a revista pessoal foi justificada:
1)
na verificação prévia realizada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar;
2)
na informação repassada à equipe de que os acusados traficavam no local;
3)
no fato de a via pública ser conhecida como ponto de venda de substâncias psicoativas;
4)
nas anteriores tentativas de abordagem dos agentes, que empreendiam fuga pelo rio ao perceberem a aproximação da viatura policial.

Por conseguinte, não há falar em ilegalidade da busca pessoal, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que os apelantes estavam na posse de entorpecentes, os quais justificam a medida invasiva pela existência de justa causa para a atuação policial.

Ao caso aplicáveis os seguintes julgados deste E. Tribunal,
in verbis
:

“
É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal se existente fundada suspeita de que o agente realiza o tráfico de drogas reiteradamente no local e foi flagrado portando entorpecentes na via pública
(...)” [N.U 1000177-93.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022].

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado, culminando na sua prisão em flagrante
” [N.U 0000733-61.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022].

Dessarte, não visualizo a nulidade propalada, razão pela qual
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (MÉRITO)

Pesa contra os apelantes,
Joeder Bezerra da Silva
e
Douglas Farias da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
No dia 14 de abril de 2021, por volta das 17h22min, na rua Mario Correa, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados DOUGLAS FARIAS DA SILVA e JOEDER BEZERRA DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 9H65, Gap 01, foi acionada pela Equipe de Inteligência do 1º BPM para realizar abordagem em um indivíduo que trajava camiseta de cor preta e short de cor rosa, o qual já possui diversas denúncias de venda ilícita de entorpecentes, sendo que toda vez que a viatura se aproximava do suspeito, ele saía correndo em direção ao rio.

Então, a equipe se separou e dois policiais foram pelo oposto ao rio; quando a viatura se aproximou do local dois suspeitos, ora denunciados Douglas e Joeder, correram em direção ao rio, sendo abordados.
Realizada a revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado Douglas 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 262,20 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)
, enquanto que
em poder do denunciado Joeder foi encontrado 01 (um) pedaço e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e 01 (um) plástico filme
.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.74705-01, acostado às fls. 15/17-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, com massa de 4,02 g (quatro gramas e dois centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA
, enquanto que
03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 146,67 g (cento e quarenta e seis gramas e sessenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que o denunciado Douglas responde a outra ação penal pela prática do crime de lesão corporal, conforme autos n.° 0002278-87.2020.811.0002, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT. Já o denunciado Joeder responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 0007921-26.2020.811.0002, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente o encontro de expressiva quantidade de maconha e cocaína, de dinheiro e de material para embalar a droga, evidenciam que os denunciados Douglas e Joeder estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DOUGLAS FARIAS DA SILVA e JOEDER BEZERRA DA SILVA como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofereceu denúncia em face de DOUGLAS FARIAS DA SILVA e JOEDER BEZERRA DA SILVA, imputando-lhes a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, pelos fatos que aconteceram, em síntese, da seguinte forma:
(...).

Devidamente notificados, os réus apresentaram suas defesas preliminares.

A denúncia foi recebida em 28/07/2021.

Durante a instrução criminal, colheram-se os interrogatórios dos denunciados e a oitiva de duas testemunhas.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estarem comprovadas a materialidade e as autorias delitivas, requereu as condenações dos réus nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa do acusado DOUGLAS, ao apresentar seus memoriais finais, requereu, preliminarmente, a absolvição do réu, por entender que há ilegalidade na apreensão da droga como meio de prova, diante da ausência de fundada suspeita para se realizar a busca pessoal nele. Já no mérito, pugnou que sua conduta seja desclassificada para o ilícito penal descrito no artigo 28 da Lei de Drogas. Porém, vencidas suas teses, requereu que, em caso de condenação, a pena aplicada seja fixada no mínimo legal, fixando-se o regime semiaberto para seu cumprimento e lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Do mesmo modo, a defesa do denunciado JOEDER requereu, preliminarmente, a absolvição do acusado, por entender que há ilegalidade na apreensão da droga como meio de prova, por ausência de fundada suspeita para proceder a busca pessoal nele. E no tocante ao mérito, pugnou que sua conduta seja desclassificada para o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas. Todavia, vencidas suas teses, requereu que, em caso de condenação, a pena aplicada seja fixada no mínimo legal, fixando-se o regime semiaberto para seu cumprimento e lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a DOUGLAS FARIAS DA SILVA e JOEDER BEZERRA DA SILVA, a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Primeiramente cumpre-me rechaçar as preliminares arguidas pelas defesas, em sede de alegações finais (...).

Inexistindo outras preliminares a serem rechaçadas, passo à análise do mérito.

DA MATERIALIDADE DELITIVA:

A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2021. 92773 e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.74705-01, não restando dúvidas que a substância apreendida se trata de MACONHA e COCAÍNA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas E, F2 e F1 de substâncias proscritas.

DA AUTORIA DELITIVA:

No que concerne às autorias dos crimes em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar FELIPE DA COSTA SANTOS, quando ouvido, relatou:

“(...) Que esse local já é conhecido pelo 1º Batalhão como local de tráfico de drogas, Que diuturnamente ali o tráfico é solto; Que sempre quando as equipes chegavam ao local, que é próximo ao Atacadão do Porto, os elementos que estavam ali traficando, corriam para a beira do rio; Que, nesse dia, a Equipe de Inteligência foi primeiro, que é um carro descaracterizado da viatura, e separou em duas equipes, porque eles sempre ficam na praça traficando e quando a equipe policial chegava, eles corriam para a beira do rio, e dificultava as prisões deles; (...) Que, nesse dia, a Equipe de Inteligência foi mais cedo, verificou que esses elementos estavam traficando no local, pediu apoio da nossa equipe; Que nossa equipe desceu por um lado do rio; (...)
Que quando a Inteligência chegou, eles correram, evadiram, e efetuamos as prisões deles na beira do rio Cuiabá
; (...) Que não recordo, porção, de quanto o valor de cada um;
Que confirmo que foi encontrado com ambos droga e dinheiro trocado
; (...) Que com os 02 (dois) [foram encontrados droga], agora quanto de valores, eu não me recordo; (...) Que eu confirmo que droga com os dois e dinheiro trocado; (...) Que me recordo [que a Inteligência descreveu que um trajava camiseta preta e short rosa]; (...) Que um deles estava [trajando vestes com as mesmas características], agora precisar qual deles, agora não me recordo; (...) Que ali é local de tráfico de drogas de não só de um elemento, são vários elementos ali traficando diuturnamente; (...) Que quando a polícia chegou, (...) os dois correram para o rio Cuiabá; (...) Que [são conhecidos pela prática de tráfico de drogas], inclusive minha guarnição, várias vezes, o sol está apitando, e eles sempre conseguiam se evadir da equipe; (...) Que, neste ano, fiz várias prisões no mesmo local, com a mesma situação; Que eles já eram conhecidos da justiça já; (...) Que não me recordo [o que eles disseram sobre a destinação da droga]; (...) Que não pareciam estar sob efeito de entorpecente não; (...)
Que, pelo que me recordo, era maconha e uma porção ou duas
(...)
de pasta base
; (...) Que ali, além de traficantes, ficam vários usuários no local, na praça do Porto; Que então, quando a polícia chega ali, tanto os usuários quantos os traficantes, eles acabam correndo para disfarçar e evadir da equipe; (...).”

O policial militar ALEXANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA, quando ouvido, relatou:

“(...)
Que recebemos chamado do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão
, que ali pela praça do Porto havia um cidadão de camiseta preta, de short cor de rosa, que, provavelmente,
estaria fazendo a venda de entorpecente
, e que quando ele avistava a viatura da equipe, ele saia pela beira do rio; Que deslocamos com nossa viatura caracterizada e dividimos os policiais que estavam na equipe: 02 foram para um lado e 02 foram para outro; Que quando se aproxima ali, eles descem para baixo do rio e vazam; (...) Que eu deparei com esse Joeder e a outra equipe deparou com o Douglas;
Que o Joeder, na abordagem, de primeiro, ele dispensou uma porção de pasta base
; Que algemei ele e levei até o local para fazer uma revista minuciosa nele, onde estavam os outros policiais; Que quando foi feita a revista minuciosa nele, foi encontrado uma porção de maconha com ele; (...)
Que quando ele saiu correndo, ele jogou no chão [a porção de pasta base]
; (...)
Que é, mais um tablete pequeno de maconha, no bolso dele, [foi encontrado na revista pessoal]
; (...) Que ele sai correndo, pega aquele cano que tem embaixo da ponte velha ali e vaza por aquele cano; Que nesse dia, eu estava esperando ele; Que mandei ele deitar, no que ele deitou, ele foi e dispensou essa pasta base; Que aí eu algemei ele, peguei essa pasta base, e levei ele para o local para fazer busca minuciosa nele e foi encontrado a porção de maconha com ele; (...) Que tinha dinheiro [com ele]; Que ele é dali da área; Que toda vez que eu abordava ele, encontrava com ele R$ 700,00 (setecentos reais); (...) Que nessa crise que está, não sei, nunca encontrei droga com ele; Que falava que trabalhava, mas o dia inteiro andando na praça ali, e na beira do rio;
Que você não encontra com ele fazendo nada, nem chupando um picolé, esse Joeder
; Que o Douglas (...) é a mesma coisa;
Que o Douglas eu até pensava que ele não vendia, pensava que ele era usuário, mas nessa data aí foi encontrado droga com ele também
; (...) Que tinha dinheiro também [o Douglas]; Que eles são três irmãos, esses três irmãos aí, eu já fiz a prisão dos três; Que o Douglas está sumido, o Joeder já voltou a andar de novo na praça do Porto ali, provavelmente, está fazendo venda de entorpecente; (...) Que não me recordo [se um dos dois estava trajando roupas com as mesmas características repassadas pela Inteligência]; (...) Que, na verdade, eu tenho um desconfiança do Joeder [de que é traficante], que o Douglas eu achava que (...) ele era só usuário, mas o Joeder eu tinha certeza, só faltava oportunidade para eu poder pegar ele; Que ele (Joeder) já tem passagem; (...) Que eu não me recordo do que eles falaram [a respeito da droga]; (...) Que não, [eles não estavam sob efeito de entorpecente]; (...)
Que é o dia inteiro na praça sem fazer nada, é o dia inteiro na praça andando para cá e para lá, e com dinheiro no bolso; Que toda vez que aborda, está com dinheiro trocado
; (...) Que só não encontra a droga, mas dinheiro esses caras têm; (...)
Que é o dia inteiro na praça do Porto e na beira do rio
; (...) Que não [obtive nenhuma informação de que eles trabalhassem]; (...).”

O acusado DOUGLAS FARIAS DA SILVA, quando ouvido, declarou:

“(...) Que eu sou vendedor de feira, trabalho na feira do Porto; (...) Que eu ganho R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia; (...)
Que eu sou usuário de maconha
(...)
desde os meus 14 (quatorze) anos
; (...)
Que esse tráfico
, eu tinha esquecido,
que é uma passagem que tenho quando fiz 18 (dezoito) anos
; (...) Que eu estava ‘manerando’ e eu só fumava quando eu vinha do meu serviço; (...)
Que eu trabalhava lá no Porto e eu moro em Várzea Grande, e aí eu sempre passagem ali na praça, pegava um dezinho e ia embora para minha casa, cuidar da minha filha
; (...) Que [usava] maconha; (...) Que eu só assustei com um Gol branco, que chegou e enquadrou eu; Que tinha eu e mais 05 (cinco) do meu lado; (...)
Que eu só fui lá mesmo buscar uma para mim, que eu estava indo embora
; Que, nisso, os policiais desceram para baixo e aí os caras deixaram nós lá enquadrados; (...)
Que acharam 02 (dois) pedaços de maconha na beira do rio e mandaram eu descer para a beira do rio; Que aí já vieram com esse Joeder, que é meu irmão de parte de pai
; (...) Que colocou ele do meu lado e falou: ‘vocês 02 (dois) vão lá para a delegacia’; (...)
Que pegaram só R$ 10,00 (dez reais) de ‘brau’ comigo
; (...) Que tinha um monte de gente que vendia do meu lado, os policiais nem ligaram para os que vendiam, que pegou eu e trouxe eu; (...) Que os que vendiam era esse Joeder; (...) Que isso, [o meu irmão é irmão dele]; (...) Que ele e mais 03 (três) que estavam lá [vendendo];
Que quando nós fomos presos, ele estava falando para eu assumir o ‘trem’, para ele sair
; (...) Que [ele falou isso] porque ele disse que tem um tráfico; (...) Que ele tem um tráfico, que ele ‘rodou’ na Várzea Grande; (...) Que não [assumi], eu falei que não era meu na audiência de custódia; (...) Que dele [que comprei a droga]; (...)
Que eu comprei só R$ 10,00 (dez reais)
; (...) Que já tinha pego já lá em cima na praça; (...) Que eu nem corri; (...) Que só com um chip de R$ 10,00 (dez reais) [que eu fui preso]; (...) Que só encontrou R$ 200,00 (duzentos reais) comigo, porque eu tinha acabado de receber; (...) Que eu não vendo não; (...) Que isso, [quem vende é o Joeder e comprei dele]; (...) Que paguei [R$ 10,00]; (...)
Que eu não estava lá, eu já estava indo embora, lá em cima na praça; Que os policiais enquadraram nós e ele (Joeder) estava lá na beira do rio
; (...) Que nisso que eu estava subindo a subidinha, o policial já foi e enquadrou eu; (...)
Que eu vestia uma camiseta vermelha de manga e uma calça cinza
; (...)
Que [o Joeder] trajava de camiseta preta e short rosa
; (...) Que maconha [que tinha comigo]; (...) Que no dia que eu fui pego, eu falei que eu era usuário, ainda o policial achou no meu bolso [a droga]; (...)
Que o policial achou comigo uma porção de R$ 10,00 (dez reais) no meu bolso
; (...) Que eu sou feirante lá no Porto; (...) Que o Joeder, eu não sei do que ele trabalha; (...).”

O acusado JOEDER BEZERRA DA SILVA, quando ouvido, declarou:

“(...) Que eu estava trabalhando na feira, agora eu estou trabalhando nessa empresa; (...) Que estou ganhando R$ 80,00 (oitenta reais) por dia; (...) Que é Gesso Cuiabá [o nome da empresa]; (...) Que fui preso uma vez só (...) usando maconha; (...)
Que fumo maconha e cheiro pó, (...) desde os 11 (onze) [anos]
; (...) Que só quando eu tenho dinheiro [que eu uso]; (...)
Que comigo foi encontrado só a maconha, porque na hora que ele tinha pegado eu, tinha já um cara lá com ele
; (...) Que ele levou eu para lá, depois que ele veio com essa porção;
Que eu estava só com a minha mesma, que eu ia fumar, que estava no meu bolso
; (...) Que eu estava sentado; (...) Que ele (Douglas) é meu irmão por parte de pai, do meu irmão; (...) Que é só meu irmão de consideração; (...) Que estava só eu sozinho [na hora que a polícia me pegou]; (...) Que parece que pegaram ele (Douglas) lá na praça, lá em cima; (...) Que eu não vi não [se foi pego droga com ele]; (...)
Que só a maconha que eu ia fumar mesmo [que foi apreendida comigo]
; (...) Que não, [com ele não foi apreendido]; (...) Que estava usando uma blusa do Paris San Germain, preta e vermelha e azul, e um short jeans; (...) Que parece que ele (Douglas) estava com uma blusa preta; (...) Que eles nos separaram, não deixaram nós ficarmos juntos; (...) Que eu estava fumando ali sentado; (...) Que nem corri nem nada, Que era pouca maconha, era só para fumar mesmo; Que aí eles pegaram eu lá; Que tinha acabado de receber o dinheiro; (...) Que eu trabalhava na feira do Porto de mexer com verdura; (...)
Que eu não comprei ali não [a droga], eu mandei o cara comprar para mim; Que foi lá e comprou, eu dei R$ 10,00 (dez reais) para ele
; (...) Que foi no Centro da cidade [que comprei]; (...) Que era um usuário [que comprou para mim]; (...) Que não estava traficando ali não; (...) Que [o dinheiro] era da feira do Porto, que eu tinha recebido da patroa; (...).”

Diante a pluralidade de réus, passo a analisar individualmente a conduta de cada um deles.

DO ACUSADO JOEDER:

Conforme de ressai dos autos,
o acusado JOEDER
,
quando ouvido em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que foi apreendido consigo apenas uma porção de maconha
, que estava em seu bolso, mas que era para o seu consumo pessoal.

Ainda, mais adiante em seu interrogatório, disse que não correu da abordagem, ao contrário, estava sentando, fumando maconha.

Por outro lado, o corréu DOUGLAS, quando ouvido em juízo, asseverou que um dos traficantes que atua ali na praça do Porto é JOEDER, inclusive, a porção de maconha que foi apreendido em seu poder, comprou dele pelo valor de R$ 10,00 (dez reais)
.

E mais, também afirmou que era JOEDER que estava trajando vestes com as mesmas características do indivíduo que estava traficando, que foi informado pelo Serviço de Inteligência, qual seja: camiseta preta e short rosa
.

Alinhado à declaração do codenunciado DOUGLAS, tem-se os depoimentos dos
policiais militares
FELIPE e ALEXANDRO, os quais, quando ouvidos
em juízo
, relataram que foram acionados pelo Serviço de Inteligência do 1º Batalhão, já que havia indícios de que
um indivíduo trajando camiseta preta e short rosa estaria comercializando entorpecente na praça do Porto, local este que é demasiadamente conhecido pela traficância realizada diuturnamente
, já que é frequentado por traficantes e usuários. Inclusive
, salientaram que a expertise deles é tamanha que, correm para a beira do rio, através do cano que tem na ponte, quando visualizam a aproximação de qualquer viatura caracterizada
.

Sabendo disso, bem como o local por onde eles empreendem fuga, no dia dos fatos, ressaltaram que
a equipe foi dividida em duas, e enquanto uma foi para um lado, a outra foi para o outro e, com isso, obtiveram êxito em abordar os denunciados e, ao procederem suas revistas pessoais, apreenderam com eles entorpecentes e dinheiro em notas trocadas
.

Ainda, por se recordar com maiores detalhes dos fatos, o policial ALEXANDRO teceu que foi sua equipe que procedeu a abordagem do réu JOEDER, e este, quando correu, tentando empreender fuga, dispensou uma porção de pasta base, razão pelo qual lhe algemou e o levou para onde estavam os outros policiais com o outro acusado, e ao proceder revista minuciosa nele, foi localizado em seu bolso, uma porção de maconha e dinheiro.

Outrossim, esclareceu que os réus são ali da área, e ficavam o dia inteiro na praça, sem fazer nada, só andando de um lado para o outro e na beira do rio. Inclusive,
disse que já realizou a abordagem do réu JOEDER outras vezes e mesmo não fazendo nada ali, sempre estava com dinheiro
.

E mais,
asseverou que tinha conhecimento de que JOEDER era traficante
, porém, faltou oportunidade para proceder a abordagem de forma estratégica, diante do modus operandi que ele e os demais traficantes atuavam no local.

Por fim, pontuou que enquanto DOUGLAS está sumido,
o réu JOEDER já voltou a andar de novo na praça do Porto e, “provavelmente, está fazendo venda de entorpecente”
.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI: (...).

Do mesmo modo tem sido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito: (...).

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão, que
o réu trazia consigo duas porções de maconha (aproximadamente 97,78g) e uma porção de pasta base (4,02g)
.

Desta feira, apesar da quantidade não ser expressiva, pelas circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, bem como pelas provas orais colhidas em audiência, resta clarividente suas destinações comerciais,
até porque também foi apreendido com réu JOEDER petrecho utilizado para embalar entorpecente
.

E mais, reforçando essa premissa, frisa-se que
foram apreendidos em poder do acusado a quantia de R$ 370,00
(trezentos e setenta reais), valor este que, por sua vez, o mesmo não logrou êxito em comprar sua origem lícita, razão pelo qual entendo que era proveniente da atividade espúria que pratica, à época dos fatos.

Nesse sentido: (...).

Ainda, nesse prisma, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes juntada no ID 55104585, onde aponta que o acusado está sendo investigado pela suposta prática de crime análogo ao presente, confirmando, assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

Noutro giro, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova a fim de ratificar sua versão dada aos fatos, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

A respeito: (...).

Outrossim, friso que a mera alegação do réu de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

A respeito:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

DO ACUSADO DOUGLAS:

Ressai dos autos que
o acusado
, quando ouvido em juízo,
negou a prática delitiva
, afirmando que foi apreendido
consigo apenas uma porção de maconha, que comprou do corréu JOEDER, por R$ 10,00
(dez reais), e que a mesma era para seu uso.

Ademais, disse que não correu da abordagem e estava indo embora para a sua casa, quando foi abordado pelos policiais.

Ainda, ao ser questionado acerca da roupa que trajava no dia dos fatos, disse que estava vestindo uma camiseta vermelha de manga e uma calça cinza.

Todavia, malgrado sua afirmação, conforme se observa pelas imagens capturadas no dia da audiência de custódia, tanto o réu DOUGLAS quanto o seu comparsa JOEDER estavam vestindo camisetas pretas.

Confira:

Com isso, como a imagem não capturou o corpo inteiro, nada obsta que a informação repassada pelo Serviço de Inteligência, quanto ao indivíduo que estava realizando o tráfico de drogas na praça do Porto, se referia ao acusado DOUGLAS.

Nessa linha, vê-se que, quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares FELIPE e ALEXANDRO relataram que foram acionados pelo Serviço de Inteligência do 1º Batalhão, já que havia indícios de que um indivíduo trajando camiseta preta e short rosa estaria comercializando entorpecente na praça do Porto, local este que é demasiadamente conhecido pela traficância realizada diuturnamente, já que é frequentado por traficantes e usuários. Inclusive, salientaram que a expertise deles é tamanha que, correm para a beira do rio, através do cano que tem na ponte, quando visualizam a aproximação de qualquer viatura caracterizada.

Cientes disso, bem como o local por onde eles empreendem fuga, no dia dos fatos, ressaltaram que a equipe foi dividida em duas, e enquanto uma foi para um lado, a outra foi para o outro e, com isso, obtiveram êxito em abordar os denunciados já na beira do rio e, ao procederem suas revistas pessoais, apreenderam com eles entorpecentes e dinheiro em notas trocadas.

Ainda, por já ter abordado os acusados outras vezes,
o policial ALEXANDRO teceu que os 02 (dois) são ali da área
, e ficavam o dia inteiro ali na praça do Porto sem fazer nada, só andando de um lado para o outro e na beira do rio. Inclusive, disse que às vezes que conseguiu os abordar, mesmo eles estando ali sem fazer nada, sempre estavam com dinheiro.

E mais,
esclareceu que, no dia dos fatos, foi apreendido com o réu DOUGLAS droga e dinheiro
, bem como ele não aparentava estar sob efeito de entorpecente.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI: (...).

Atrelado às declarações supra,
vê-se pelo boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão, que o réu trazia consigo uma porção de maconha (aproximadamente 48,89g)
, que, apesar de não ser expressiva, pelas circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, por ele ter corrido e sido abordado na beira do rio Cuiabá, bem como pelas provas orais colhidas em audiência, resta evidente sua destinação comercial.

Ainda, reforçando essa premissa, frisa-se que foram apreendidos em poder do acusado a quantia de R$ 262,20 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), valor este que, por sua vez, o mesmo não logrou êxito em comprar sua origem lícita, razão pelo qual entendo que era proveniente da atividade espúria que pratica, à época dos fatos.

Nesse sentido: (...).

Noutro giro, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova a fim de ratificar sua versão dada aos fatos, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

A respeito: (...).

Outrossim, friso que a mera alegação do réu de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

A respeito:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus DOUGLAS FARIAS DA SILVA, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá-MT, nascido em 29/03/2001, filho de Edivaldo Correa da Silva e Nicolina Siqueira Farias, portador do RG n.° 28750195 SSP/MT, e JOEDER BEZERRA DA SILVA, vulgo “Cabeça”, RG Criminal n.° 206007-8, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá-MT, nascido em 28/06/1996, filho de Joelma Bezerra da Silva, portador do RG n.° 32357974 SSP/MT, nas sanções dos artigos 33, caput, Lei n.º 11.343/2.06 c/c art. 29 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A) DO ACUSADO JOEDER:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases.

Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a penabase, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram aproximadamente 97,78g (noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas) de maconha e 4,02g (quatro gramas e dois centigramas) de cocaína.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes juntados no ID 55104585, que o réu está sendo investigado pela prática de crime semelhante ao presente.

Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[2], deixo de sopesá-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena fixada na primeira fase, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, principalmente da declaração do policial militar ALEXANDRO, ele é conhecido na praça do Porto, porquanto ficava o dia inteiro no local, sem fazer nada, só andando de um lado para o outro e na beira do rio. Inclusive, disse que já realizou sua abordagem outras vezes e mesmo não fazendo nada por ali, sempre estava com dinheiro.

E mais, asseverou que o réu JOEDER era traficante, bem como após o presente fato, ele voltou a frequentar novamente a praça do Porto e, “provavelmente, está fazendo venda de entorpecente”.

Outrossim, corroborando com essa premissa, frisa-se que o mesmo está sendo investigado pela prática, em tese, de crime semelhante ao presente, ocorrido ano passado (2020), fator que reforça sua dedicação à atividade criminosa, afastando-se, assim, o tráfico privilegiado.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: (...).

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOEDER BEZERRA DA SILVA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Considerando que o condenado foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Para tanto, REVOGO as medidas cautelares devidas à prisão que foram impostas ao réu, quando de sua soltura, pela Colenda Corte Mato-Grossense.

B) DO ACUSADO DOUGLAS:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases.

Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a penabase, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram aproximadamente 48,89g (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas) de maconha Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes juntados no ID 55104590, que o réu responde a uma ação penal pela prática de crime lesão corporal.

Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[3], deixo de sopesa-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que à época dos fatos delituosos o mesmo possuía 19 (dezenove) anos de idade, conforme ficha de indivíduo juntado no Auto de Prisão em Flagrante n° 1005676-65.2021.8.11.0042, em materializado no ID 55268838, porém não a considero, por a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ[4]).

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, principalmente da declaração do policial militar ALEXANDRO, ele é conhecido na praça do Porto, porquanto ficava o dia inteiro no local, sem fazer nada, só andando de um lado para o outro e na beira do rio. Inclusive, disse que já realizou sua abordagem outras vezes e mesmo não fazendo nada ali, sempre estava com dinheiro.

Outrossim, corroborando com essa premissa, frisa-se que o mesmo responde a uma ação penal pela prática, em tese, de crime de lesão corporal, fator que reforça sua dedicação à atividade criminosa, afastando-se, assim, o tráfico privilegiado.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: (...).

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DOUGLAS FARIAS DA SILVA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Considerando que o condenado foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

PARA TANTO, EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA PARA QUE O RÉU SEJA COLOCADO EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO SE ENCONTRAR PRESO
”.

a)

Apelação de Douglas Farias da Silva

A defesa de
Douglas
almeja a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Na fase judicial,
Douglas
confessou que adquiriu para seu uso o entorpecente [maconha] de
Joeder
, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), relatando que já ia embora para casa quando foi ‘enquadrado’ pela Polícia Militar.

Expôs que o valor que estava em seu poder [R$ 262,20] era proveniente do seu trabalho, uma vez que tinha recebido naquele dia.

Na audiência de instrução e julgamento, os policiais militares, Felipe da Costa Santos e Alexandro Moreira de Oliveira, esclareceram que o local em que os acusados foram presos em flagrante é comumente utilizado para a mercancia de entorpecentes, tanto durante o dia, quanto à noite.

Narraram que o serviço de inteligência da Polícia Militar informou que elementos traficavam no local, descrevendo que um dos rapazes vestia
camiseta preta e short rosa
, além de declararem que já tinham tentado realizar a prisão dos acusados anteriormente; todavia, os mesmos fugiam pelo rio Cuiabá, por meio de um cano que se localiza embaixo da ponte.

O PM Alexandro asseverou que os réus ficam naquela região do Porto ‘sem fazer nada’, contudo, sempre que são abordados estão com valores em espécie.

A condenação do apelante
Douglas
se pautou:
1)
no fato de ele estar em local conhecido como ponto de comercialização de narcóticos;
2)
trajar uma camiseta preta;
3)
trazer consigo uma porção de 48,89g (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas) de maconha;
4)
nas circunstâncias da prisão [fuga para a beira do rio Cuiabá] e;
5)
na apreensão de R$ 262,20 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) em seu poder.

Não obstante, os referidos elementos afiguravam-se frágeis para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas.

Primeiro porque, apesar de vestir uma camiseta preta, esse fator,
per se
, não traz a certeza de que ele estava traficando no local, especialmente considerando que equipe de inteligência, que teria presenciado a mercancia, não foi ouvida em nenhuma das fases do processo.

Segundo porque, conquanto tenha sido encontrado tóxico e dinheiro – o qual o réu alega que eram provenientes do seu vício e do seu trabalho – em seu poder, não há nenhum outro elemento [petrecho,
verbi gratia
] que comprove a prática do tráfico.

Terceiro porque a mera fuga não é indicativo de traficância, até porque, como destacou em juízo o PM Felipe, na região do Porto ficam tanto usuários como traficantes, que “
acabam correndo para disfarçar e evadir da equipe
”.

De mais a mais, o tráfico não se presume, mas prova-se, o que inocorreu no caso em exame, não no patamar probatório que a condenação exige, por conta da proteção constitucional da presunção de inocência.

Consequentemente, há dúvida razoável acerca da prática do tráfico de drogas imputada ao réu
Douglas
, de modo que a desclassificação para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.

Trago os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“
Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
” [N.U 0012398-70.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022].

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” [N.U 0004039-77.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022].

b)

Apelação de Joeder Bezerra da Silva

Em relação ao pleito de absolvição / desclassificação do apelante
Joeder
, verifico que não assiste razão à defesa.

Ab initio
, destaco que, diferentemente do corréu
Douglas
, na posse de
Joeder
foram encontrados:
a)
um pedaço e uma porção de maconha, com peso de 97,78g (noventa e sete gramas e setenta e oito decigramas);
b)
uma porção de pasta base de cocaína, pesando 4,02g (quatro gramas e dois decigramas);
c)
papel filme que, segundo o Laudo Pericial nº 3.14.2021.74705-01, é compatível ao utilizado para embalar a maconha apreendida em sua posse [Id nº 135112695 - Pág. 18] e;
d)
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie.

A variedade de entorpecentes [maconha e cocaína] e o petrecho [papel filme] apreendido são indicativos concretos da traficância.

Depois, no interrogatório judicial, o coacusado
Douglas
afirmou que adquiriu o entorpecente de
Joeder
e que, na prisão em flagrante, ele trajava camiseta preta e short rosa, mesmas vestes descritas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar como as que o elemento que traficava no local utilizava.

Ademais, em juízo, o PM Alexandro, responsável pela prisão do réu
Joeder
, relatou que, durante a fuga, ele dispensou uma porção de pasta base pelo caminho, acrescendo que já tinha conhecimento que ele atuava como traficante.

Nesse contexto, o conjunto probatório apresenta-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Em relação ao tráfico privilegiado, o juízo
a quo
não o reconheceu, justificando sua decisão
na dedicação à atividade criminosa
nos seguintes fundamentos:
a)

“principalmente da declaração do policial militar Alexandro, ele é conhecido na praça do Porto, porquanto ficava o dia inteiro no local, sem fazer nada, só andando de um lado para o outro e na beira do rio. Inclusive, disse que já realizou sua abordagem outras vezes e mesmo não fazendo nada por ali, sempre estava com dinheiro. E mais, asseverou que o réu JOEDER era traficante, bem como após o presente fato, ele voltou a frequentar novamente a praça do Porto e, ‘provavelmente, está fazendo venda de entorpecente’
”
;
b)
“
está sendo investigado pela prática
, em tese, de crime semelhante ao presente, ocorrido ano passado (2020), fator que reforça sua dedicação à atividade criminosa
” (
grifo nosso
)
.

Sobre o tópico, primeiramente, registro que o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a minorante “
não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
” [STJ. AgRg no AREsp 2077006 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/8/2022].

Ademais, conquanto não se possa desconsiderar o testemunho do PM Alexandro no sentido de que o apelante não é um traficante ocasional, tenho ser possível, principalmente considerando a pequena quantidade de droga apreendida em seu poder [
97,78g (noventa e sete gramas e setenta e oito decigramas) de maconha e 4,02g (quatro gramas e dois decigramas) de pasta base de cocaína] e a primariedade do agente, a aplicação da causa de diminuição de pena.

Coadunam-se com esse entendimento os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No caso, observa-se que o Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que a existência de histórico pretérito de prática de atos infracionais permite concluir que a paciente se dedicava à atividades criminosas.

Todavia, verifica-se que as circunstâncias do fato delitivo - apreensão de 128,5g de maconha e 13g de crack -, acrescida da primariedade e dos bons antecedentes da agente, não deixam dúvida que ela se trata de pequena e iniciante no tráfico, justamente a quem a norma visa beneficiar. Assim, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo
” [STJ. AgRg no HC 746243 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 10/8/2022].

“
Na hipótese em exame, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades delitivas e não pertence a organização criminosa, segundo se depreende do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias. A quantidade e variedade da droga apreendida - 30g (trinta gramas) de cocaína - não podem ser consideradas exacerbadas o suficiente para afastar a aplicação da minorante, ainda que tenham sido apreendidos petrechos relacionados ao tráfico
” [STJ. AgRg no HC 689038 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 20/6/2022].

Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo.

Dessa forma, fica a pena definitiva do recorrente
Joeder
redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, a ser substituída por duas restritivas de direitos, que serão fixadas pelo juízo da execução.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço dos recursos e:

1)

provejo parcialmente
o apelo de
Douglas Farias da Silva
para desclassificar a conduta inicialmente atribuída [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei nº 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias;

2)

provejo parcialmente
o recurso de
Joeder Bezerra da Silva
para reconhecer o tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006] e readequar a sua pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022